Tribunal: TJMT
Processo: 1002619-22.2020.8.11.0059
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002619-22.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TIGRAO ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.935.682/0001-92 (APELANTE), ARTHUR RONCATO E SILVA - CPF: 025.221.241-02 (ADVOGADO), DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA - CPF: 459.855.371-53 (APELADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (APELADO), JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (ADVOGADO), DIANATAN FERREIRA JORGE - CPF: 862.605.291-04 (APELADO), DIANATAN FERREIRA JORGE - CPF: 862.605.291-04 (ADVOGADO), DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA - CPF: 459.855.371-53 (APELANTE), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), TIGRAO ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.935.682/0001-92 (APELADO), ARTHUR RONCATO E SILVA - CPF: 025.221.241-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil e direito civil. Apelação cível. Ação de anulação de negócio jurídico. Extinção sem resolução do mérito. Ilegitimidade ativa reconhecida prematuramente. Teoria da asserção. Interesse jurídico de terceiro em nulidade absoluta. Parcelamento irregular do solo urbano em gleba indivisa. Necessidade de instrução probatória. Cerceamento de defesa configurado. Sentença cassada.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ilegitimidade ativa do autor. O demandante busca a anulação de contrato particular de cessão de direitos possessórios firmado entre os réus, alegando que o objeto é ilícito por configurar parcelamento clandestino de solo urbano em área maior indivisa, além de acarretar avanço físico sobre seu patrimônio remanescente.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a aferição da legitimidade ativa do terceiro possuidor de área remanescente indivisa depende da demonstração de reflexos fáticos e urbanísticos do negócio jurídico impugnado, atraindo a aplicação da teoria da asserção; e (
ii
) saber se o julgamento antecipado da lide, com a consequente extinção terminativa do feito por ilegitimidade, caracteriza cerceamento de defesa diante do requerimento de produção de provas.

III. Razões de decidir

3.
À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas abstratamente a partir das alegações deduzidas na petição inicial, transmudando-se em matéria de mérito quando a verificação da pertinência subjetiva da parte exigir cognição profunda e dilação probatória.

4.
O artigo 168 do Código Civil confere legitimidade a qualquer interessado para postular a declaração de nulidade absoluta de negócio jurídico com objeto ilícito, qualificando-se o interesse pela utilidade e necessidade do provimento para resguardar a esfera jurídica de terceiro afetado.

5.
Em se tratando de gleba única e indivisa, o fracionamento irregular ou clandestino do solo projeta reflexos sistêmicos de ordem urbanística, ambiental e fiscal que atingem diretamente a porção remanescente do imóvel, conferindo, em tese, legitimidade ao copossuidor para questionar o ato.

6.
Configura cerceamento de defesa e manifesto erro de procedimento o julgamento antecipado que extingue o feito sem oportunizar a produção de prova técnica e oral indispensáveis para
delimitar a área, averiguar a invasão física e constatar os impactos estruturais do desmembramento na totalidade do bem.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e cassar a sentença.

Tese de julgamento: "1. A legitimidade ativa de terceiro para pleitear a nulidade de cessão possessória sob a alegação de loteamento clandestino, em gleba indivisa, confunde-se com o mérito quando dependente da comprovação de impactos fáticos na área remanescente. 2. Viola o devido processo legal o julgamento antecipado da lide que obsta a produção de provas necessárias para a aferição dos reflexos materiais e urbanísticos do ato nulo sobre o patrimônio de terceiro interessado."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CC,
arts
. 166, II e VII,
and
168, caput; CPC,
arts
. 17, 485, VI,
and
488; Lei nº 6.766/1979, art. 37.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 520.790/PB, Rel. Min. Quarta Turma, j. 24.10.2022; TJ-GO, AI nº 5229453-83.2023.8.09.0051, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, 6ª Câmara Cível, j. 2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte - MT, que nos autos da ação de "Anulação de Negócio Jurídico", ajuizada pelo apelante contra JODACY GASPAR DANTAS, DIANATAN FERREIRA JORGE e TIGRÃO ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA., acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender que a titularidade possessória do autor sobre o imóvel objeto da lide já havia sido afastada por força de decisão judicial transitada em julgado, carecendo este de vínculo jurídico atual com o bem e de pertinência subjetiva para pleitear a nulidade do contrato celebrado entre os réus, além de condenar o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, apontando que o juízo de origem indeferiu a instrução probatória e promoveu o julgamento antecipado da lide. Assevera que havia requerido tempestivamente a produção de prova oral, consistente no depoimento das partes e de testemunhas, medida indispensável para demonstrar a cronologia da cessão de posse e a veracidade fática de suas alegações.

Aduz que a decisão recorrida incorreu em manifesto equívoco ao reconhecer a sua ilegitimidade ativa. Defende que possui plena legitimidade com fulcro no artigo 17 do Código de Processo Civil, uma vez que o negócio jurídico impugnado repercute diretamente em sua esfera patrimonial por se tratar de imóvel indiviso, sem matrícula própria e pendente de regularização de desmembramento.

Enfatiza que o contrato de cessão de direitos possessórios celebrado entre os apelados é nulo de pleno direito. Argumenta que a avença ostenta ilegalidade insanável em seu objeto, violando o artigo 37 da Lei nº 6.766/79, que veda expressamente a comercialização de parcelas de loteamento ou desmembramento não registrado, configurando nulidade absoluta de ordem pública que atinge o regime da posse e da propriedade urbana.

Ademais, alega que a referida cessão foi realizada de forma irregular antes mesmo do trânsito em julgado da ação de execução que debatia os honorários advocatícios dos patronos, caracterizando a alienação de direitos sobre bem cuja destinação jurídica permanecia sob litígio.

Por fim, aponta erro de interpretação contratual na r. sentença quanto aos honorários advocatícios de natureza contratual debatidos na origem. Esclarece que o pacto previa a incidência do percentual de 20% sobre o valor da causa ou proveito econômico, e não sobre a metragem da área física discutida.

Pede, pois, o provimento do recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, cassando-se a sentença com o retorno dos autos à origem para regular instrução. Subsidiariamente, requer a reforma integral do julgado para que seja reconhecida sua legitimidade ativa, declarada a nulidade do contrato de cessão de posse, corrigida a base de cálculo dos honorários advocatícios e invertidos os ônus de sucumbência

O apelado Tigrão Administradora de Bens e Participações Ltda. apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 350740414).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O marco inicial da controvérsia remonta ao ano de 2003, com o ajuizamento da Ação de Manutenção de Posse n.º 138/2003. Naquele feito, o autor, Divino Alberto Santos Faria, obteve provimento judicial favorável transitado em julgado, o qual reconheceu e consolidou a sua posse originária sobre um prédio de terras maior, de natureza indivisa e sem desmembramento ou matrícula imobiliária individualizada na comarca.

Para a condução de seus interesses patronais e de outras defesas jurídicas correlatas, Divino Alberto contratou os serviços advocatícios do Dr. Jodacy Gaspar Dantas. Como forma de pagamento pelo patrocínio de uma demanda específica (autos código 3363), estipulou-se em contrato de honorários que a contraprestação não seria em pecúnia, mas sim in natura: a cessão de 20% dos direitos possessórios sobre a área objeto daquele litígio, fração esta estimada em 2.000 m2.

Rompida a relação contratual e verificado o inadimplemento da obrigação de entrega da gleba, o Dr. Jodacy Gaspar Dantas (em conjunto com Dianatan Ferreira Jorge) promoveu a Execução de Título Extrajudicial n.º 1318-38.2012.8.11.0059 (Código 41591) em face de seu ex-cliente, Divino Alberto.

O executado opôs Embargos à Execução (n.º 49103-00), arguindo preliminar de nulidade do título pela ausência de assinatura de duas testemunhas, além de discutir a exata extensão e a forma de quitação da área. Em 24 de novembro de 2016, o juízo rejeitou integralmente os embargos, reconhecendo a higidez do contrato de honorários com esteio no Estatuto da OAB (norma especial), decisão que posteriormente transitou em julgado.

Na sequência dos atos expropriatórios da execução, em 3 de julho de 2017, o juízo deferiu o pedido de imissão na posse em favor do exequente Jodacy sobre a fração de 2.000 m2, autorizando, inclusive, a demolição de benfeitorias precárias e o desalijo de terceiros. Cauteloso, o magistrado determinou que o credor esclarecesse, em 30 dias, o georreferenciamento da área para garantir que o apossamento forçado não invadisse terras públicas ou de terceiros estranhos.

Uma vez imitidos na posse da área por força de decisão judicial, Jodacy Gaspar Dantas e Dianatan Ferreira Jorge celebraram um contrato particular de Cessão de Direitos Possessórios com a empresa Tigrão Administradora de Bens e Participações Ltda., alienando os referidos 2.000 m2 pelo expressivo valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais).

Ao tomar ciência do negócio jurídico e de que a empresa cessionária passara a atuar na área, Divino Alberto constatou duas situações que, sob a sua ótica, causariam o ato de nulidade absoluta:

1) A empresa adquirente teria avançado os limites físicos da imissão judicial, invadindo a área remanescente do prédio maior cuja posse ainda pertencia a Divino;

2) O objeto da cessão configurava manifesta comercialização de fração ideal de terreno sem o devido registro, caracterizando desmembramento/loteamento clandestino em solo urbano.

Inconformado com a destinação dada ao imóvel e com o impacto em seu patrimônio remanescente, Divino Alberto ingressou com a presente Ação de Anulação de Negócio Jurídico. A sua causa de pedir repousa na tese de que o contrato entre os réus possui objeto ilícito, visto que infringe o comando cogente do artigo 37 da Lei Federal n.º 6.766/1979 ("É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado"), gerando nulidade de pleno direito (art. 166, II e VII, do Código Civil).

Os réus contestaram o feito arguindo preliminares de preclusão e, fundamentalmente, de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que Divino Alberto perdeu qualquer vínculo com o lote de 2.000 m2 a partir do momento em que a posse lhe foi retirada por decisão judicial transitada em julgado na execução de honorários, restando-lhe a condição de terceiro estranho àquela estipulação contratual.

O juízo da 2ª Vara de Porto Alegre do Norte acolheu a preliminar dos réus e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), entendendo que a perda prévia da posse na via executiva fulminou a legitimidade do autor para litigar sobre a validade do contrato subsequente.

O cerne da irresignação recursal repousa na preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide. No mérito, o Apelante sustenta que, na condição de possuidor do imóvel remanescente e indiviso, possui inequívoco interesse e legitimidade para postular a anulação do contrato de cessão possessória firmado entre os réus, sob a alegação de que o ato materializa um desmembramento urbano irregular e clandestino (art. 37 da Lei nº 6.766/79) com severos impactos sobre o seu patrimônio.

- Da Preliminar de Cerceamento de Defesa: A Teoria da Asserção e a Legitimidade Ativa Condicionada à Prova do Impacto Fático

O juízo de primeiro grau extinguiu a demanda de forma prematura por entender que, uma vez perdida a posse da fração de 2.000 $m^2$ no âmbito da Execução de Honorários, o Apelante teria se tornado um terceiro totalmente estranho ao negócio jurídico de cessão de direitos possessórios celebrado posteriormente entre os réus e a empresa Tigrão Administradora.

Ocorre que tal conclusão partiu de uma premissa estritamente formalista, desconsiderando a peculiaridade da situação fática narrada na peça portal e os conceitos modernos que regem as condições da ação.

Adota-se no ordenamento processual civil brasileiro a Teoria da Asserção (in status assertionis), segundo a qual a legitimidade ativa e o interesse processual devem ser aferidos abstratamente pelo magistrado, tomando-se por verdadeiras as alegações vertidas pelo autor na petição inicial. No entanto, se para a constatação definitiva da legitimidade for necessária uma cognição profunda e a produção de provas, a matéria deixa de ser uma mera condição da ação e passa a integrar o próprio mérito da demanda.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual, a presença das condições da ação, dentre elas a legitimidade ativa, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revisão de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ), o que impede o acolhimento da insurgência relacionada à legitimidade ativa do autor da ação de exibição de documentos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 520790 PB 2014/0123510-1, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO REFORMADA. 1. Teoria da Asserção. Legitimidade passiva. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. Vislumbrada a possibilidade de que a requerida possa estar relacionada de forma direta à relação jurídica de direito material discutida no processo, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. [...] RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 52294538320238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No caso em testilha, o Apelante não se limita a discutir quem tem o direito de ocupar a fração de 2.000 m2. A causa de pedir deduzida na exordial aponta que o imóvel original constitui uma gleba única, indivisa e desprovida de matrícula própria. O autor assevera que a cessão possessória realizada pelos advogados em favor de uma empresa de participações imobiliárias, pelo vultoso montante de R$ 1.400.000,00, operou, na prática, um desmembramento urbano de fato, à revelia das posturas municipais.

O ponto nodal que o juízo originário negligenciou é que, em se tratando de imóvel inserido em um "todo maior" indiviso, o parcelamento ilegal do solo urbano projeta impactos imediatos de ordem sistêmica sobre a fração remanescente.

Se, conforme alegado na inicial, qualquer intervenção material ou alteração de destinação realizada dentro desse perímetro não se encarcera em limites puramente matemáticos, é evidente que tais atos geram repercussões que contaminam a integridade do imóvel em sua totalidade, materializadas, por exemplo, em prejuízos de ordem urbanística, ambiental, de acessibilidade e de responsabilidade fiscal.

Não bastasse, a legitimidade ativa para pleitear a nulidade de negócio jurídico fundado em objeto ilícito (art. 166, II, do Código Civil) não se restringe aos figurantes da relação contratual. O art. 168, caput, do Código Civil confere legitimidade a "qualquer interessado" quando a nulidade for absoluta, vejamos:

Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.

Esse interesse jurídico qualifica-se pela utilidade e necessidade do provimento jurisdicional para salvaguardar a esfera de direitos do terceiro prejudicado pelos efeitos materiais do ato nulo.

Por conseguinte, a legitimidade ativa, neste caso concreto, está umbilicalmente atrelada à existência ou inexistência dos reflexos nocivos do desmembramento na área do autor. Trata-se de matéria fática complexa, que depende da produção de provas técnicas.

Ao julgar antecipadamente a lide e extinguir o processo sem resolução do mérito sob o manto da ilegitimidade, o juízo a quo incorreu em manifesto error in procedendo, perpetrando evidente cerceamento de defesa. Impediu-se o autor de produzir a prova técnica — indispensável para delimitar a área, verificar se houve avanço físico da empresa cessionária sobre o espaço remanescente e constatar se o fracionamento comprometeu o sistema de escoamento de águas, acessos e arruamento da gleba indivisa.

A produção probatória pleiteada revela-se, portanto, essencial e dotada de causa madura inversa, visto que a averiguação dos reflexos nocivos da cessão clandestina na porção maior do lote é o elemento fulcral para fixar, com segurança jurídica, a legitimidade ativa do Apelante. Por tais razões, o acolhimento da preliminar é medida de estrita justiça, a fim de garantir a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO do recurso de apelação interposto por DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA, para o fim de ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa, cassando a r. sentença recorrida e determinando o retorno imediato dos autos ao juízo de origem (2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT), a fim de que se realize a regular instrução processual, oportunizando-se a produção das provas necessárias à aferição dos impactos urbanísticos, ambientais, de acessibilidade, de escoamento de águas e de destinação fiscal sobre a totalidade da área indivisa, para fins de verificação definitiva da legitimidade ativa do requerente e, se superada, o posterior julgamento do mérito.

Fica prejudicada a análise das demais questões de mérito deduzidas no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026